Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA. PAGAMENTO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A inscrição indevida por débito inexistente, configura ato ilícito (art. 186 e 187, do CC) e gera para o fornecedor o dever de indenizar os danos morais, que, na espécie, presumidos, prescindem de provas.
3. O quantum reparatório não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restaram reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Razoável o importe de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Apelo parcialmente provido.